Tribunal: TJBA
Processo: 0000660-64.2011.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000660-64.2011.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA APELADO: JEILSON BATISTA CARDOSO e outros (2) Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do advogado dativo Elio Pereira de Souza (OAB/BA n. 9.524), nomeado para representar os réus Jeilson Batista Cardoso e Valmir da Cunha Silva em ação penal. O apelante alega, preliminarmente, violação ao Tema 984 do STJ por suposta vinculação à Tabela da OAB; no mérito, sustenta a impossibilidade de fixação de honorários dativos e, subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários a defensor dativo nomeado em processo penal na ausência de Defensoria Pública atuante na Comarca; (ii) a observância das formalidades legais previstas nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50 para a nomeação do advogado dativo; (iii) a alegada violação ao Tema 984 do STJ; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título de honorários. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação preliminar de violação ao Tema 984 do STJ confunde-se com o mérito, uma vez que o valor fixado não se encontra vinculado à Tabela de Honorários da OAB/BA, que, em verdade, prevê numerário maior para a realização de instrução criminal. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta (Súmula 523 do STJ), e é dever do Estado prestar assistência judiciária aos necessitados, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Estado é responsável pela garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. 5. À época da nomeação do defensor dativo (29 de junho de 2011), não havia Defensor Público lotado e em atuação permanente na Comarca de Canavieiras/BA, situação que motivou a nomeação do causídico pelo Juízo de origem para evitar que os réus ficassem indefesos e, por conseguinte, a nulidade do processo. A Defensoria Pública local foi reinstaurada apenas em 13 de dezembro de 2023. 6. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura ao advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado na impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o direito aos honorários segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. O dispositivo não estabelece qualquer restrição que impeça o juiz de fixar honorários em favor do advogado e contra a Fazenda Pública. 7. Embora a Emenda Constitucional nº 80/2014 tenha previsto que todas as unidades jurisdicionais devem contar com Defensores Públicos, a realidade ainda é distante, especialmente nas Comarcas do interior. Tal limitação administrativa não autoriza o Estado a furtar-se de suas obrigações constitucionais, sob pena de incidência em enriquecimento ilícito com o trabalho alheio, considerando-se, ainda, o caráter alimentício da verba honorária. 8. A sentença que fixa verba honorária em processo no qual atuou defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento quando, na comarca, não houver Defensoria Pública. Precedentes do STJ. 9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado encontra-se pertinente com a atuação do patrono que representou ambos os réus desde o início do processo até a sentença absolutória, não havendo fundamento que justifique a intervenção desta Corte para sua minoração. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese: "1. É de responsabilidade do Estado o pagamento de honorários a defensor dativo nomeado em processo penal quando, na comarca, não houver Defensoria Pública em atuação, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 2. A sentença que fixa verba honorária em processo no qual atuou defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível. 3. A impossibilidade administrativa de a Defensoria Pública prestar assistência judiciária em todas as comarcas não autoriza o Estado a furtar-se de suas obrigações constitucionais, sob pena de enriquecimento ilícito com o trabalho alheio, considerando-se o caráter alimentício da verba honorária. 4. A ausência de Defensor Público na comarca à época da nomeação justifica a designação de advogado dativo pelo juízo, sem que isso configure violação às formalidades legais previstas na Lei nº 1.060/50." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 22, § 1º, e 24; Emenda Constitucional nº 80/2014, art. 98; Código de Processo Civil, arts. 472 e 585, V. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.08.2008; STJ, REsp 893.342/ES, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 02.04.2007; STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.04.2013; Súmula 523 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000660-64.2011.8.05.0043, da Comarca de Ubaitaba/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o Bel. ELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB/BA n. 9.524. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.